Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-82.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS. VALOR TOTAL DOS CONSIGNADOS QUE EXCEDE A MARGEM LEGAL. READEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO MENSAL. ORDEM CRONOLÓGICA DOS CONTRATOS. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A consumidora é beneficiária de pensão instituída por servidor público do Distrito Federal, incidindo o que previsto na Lei Complementar Distrital 840/2011 e regulamentado pelo Decreto Distrital 28.195/2007. 1.1. Os débitos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem ser limitados a 30% da remuneração da pensionista do servidor público distrital, abatidos os descontos compulsórios (no caso, contribuição para a seguridade social e imposto de renda). 1.2. Atingida a margem consignável, devem ser reajustadas as prestações mensais quanto ao que exceder o limite legal, observada a ordem cronológica dos contratos para que seja priorizado o que foi firmado em primeiro lugar, objetivando, com isso, evitar prejuízos à instituição financeira que atentou para os limites legais de desconto.
2. Provida a apelação para acolher os pedidos formulados na inicial, inverte-se o ônus de sucumbência para imputar às rés, de forma solidária, o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios definidos em sentença.
3. Recurso conhecido e provido.